Tribunal: TCU
Processo: 021.550/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9834/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.550/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Barros da Silva (XXX.236.771-XX); Daniela Pereira de Macedo (XXX.482.041-XX); Deborah Maria Rodrigues Alves (XXX.068.451-XX); Jaciara Rodrigues de Sant Anna Suares (XXX.304.871-XX); Marcia de Carvalho dos Anjos (XXX.534.531-XX); Maria Edna Bertoldo Triqueiro (XXX.593.501-XX); Monica de Carvalho Possa (XXX.513.391-XX); Rosimeri Rodrigues de Sant Anna (XXX.053.601-XX); Valeria Auxiliadora Rodrigues Alves Affonso (XXX.558.091-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.